Tribunal: TJDFT
Processo: 0742184-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742184-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AXADAO COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA, JOSE GONCALVES NETO AGRAVADO: XS2 VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Inversão do Ônus Probatório – Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela recursal requerida. O Código de Processo Civil, em seu parágrafo 1°, do artigo 373, dispõe que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. A inversão do ônus da prova, definida no artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, só deve ser determinada em caso de hipossuficiência do contratante para a produção probatória ou de verossimilhança de suas alegações. Ou seja, os requisitos para inversão não são concomitantes: ou a hipossuficiência ou a verossimilhança. No caso, o magistrado de origem reconheceu a verossimilhança das alegações autorais, motivo pelo qual está presente o requisito para inversão do ônus probatório. Assim, tendo em vista o reconhecimento da verossimilhança das alegações autorais, bem como existindo risco de prolação da Sentença sem a devida atribuição do ônus probatório, entendo devida a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal e suspendo o feito principal até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator